Tribunal: TJDFT
Processo: 0727651-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727651-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WAGNER GOMES FILHO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por WAGNER GOMES FILHO contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é a atribuição de pontos das questões 02 (dois) e 07(sete) da prova aplicada para provimento do cargo de Técnico Penitenciário em concurso público promovido pela Secretaria de Estado e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal, anuladas por decisão judicial movida por outro candidato, ato que só poderia ser efetivado com a extensão da anulação a todos os examinandos, bem como a consequente nomeação do Impetrante ao cargo de Técnico Penitenciário. No entanto, o Impetrante não descreveu de forma pormenorizada o ato ilegal ou o abuso de poder praticado pela autoridade coatora indicada na inicial ou as razões pelas quais se justifica a permanência no polo passivo da presente demanda. Vale ressaltar que a autoridade responsável pelo concurso público em questão, bem como pela atribuição de pontos, publicação de editais e do resultado definitivo do certame, foi o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Assim, o ato de nomeação dos aprovados no certame é mera consequência do resultado definitivo devidamente publicado. Desta forma, intime-se o Impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da legitimidade passiva da autoridade coatora, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, em observância aos Arts. 10, 321 e 327 do CPC, bem como do Art. 6o da Lei 12.016/2009, sob pena de indeferimento. Brasília, 13 de agosto de 2020 15:02:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador